Tribunal: STF
Processo: ARE 1571100
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração expressa. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas.



    2. O agravante sustenta a suficiência da demonstração da repercussão geral das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente demonstrou, de forma evidente, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, em tópico específico e fundamentado.



      III. Razões de decidir



    4. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja feita por meio de argumentação suficiente acerca das circunstâncias que configurem a relevância da matéria (econômica, política, social ou jurídica), a transcender os limites subjetivos do caso concreto.



    6. Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não é suficiente para a admissão do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado, sendo indispensável que a parte recorrente demonstre, de forma clara e explícita, a existência da repercussão em tópico independente.



    7. No caso em tela, a parte recorrente não apresentou dados concretos que permitam concluir pela existência de repercussão geral da matéria em debate, tampouco discriminou tópico específico para discorrer sobre a questão, o que obsta o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV - Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.